Tribunal: STJ
Processo: 5025959-44.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171193 - RJ(2024/0354089-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: L R DA M B (MENOR)
REPR. POR
: L DA M N B
ADVOGADOS
: MONICA MARIA VIEIRA ADERALDO - CE0012546
RAFAELA VALE CAVALCANTE - CE021320
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABRICIO SILVA DE CARVALHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. ALEGADA OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
§ 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO
ART. 85,
1.059/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, cabendo apenas para esclarecer
art. 1.022
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro
material, não se prestando à rediscussão do julgado.
2. Inexiste omissão quanto aos honorários sucumbenciais, porque o acórdão provido
reconheceu fato superveniente (incorporação do medicamento Alfacerliponase –
Brineura® – ao SUS pela Portaria Conjunta n.o
) e
8/2023/SAES/SECTICS/MS
julgou procedente o pedido inicial, restabelecendo os efeitos da sentença de
primeiro grau, inclusive no que se refere à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais ali estabelecidos.
3. A majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC não é aplicável ao
art. 85,
caso, pois, conforme a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 1.059 do Superior
Tribunal de Justiça
), a majoração exige que o recurso tenha
(REsp 1.864.633/RS
sido integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese diversa da verificada, já
que o recurso especial foi provido.
4. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão
embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração, que
veiculam pretensão de redimensionar a condenação em honorários sob fundamento
de inconformismo com o decidido.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56962646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:27
Código de Controle do Documento: 057053f5-dcee-460c-9e91-5a0a59ebabea

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:27
Código de Controle do Documento: 057053f5-dcee-460c-9e91-5a0a59ebabea

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171193 - RJ(2024/0354089-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: L R DA M B (MENOR)
REPR. POR
: L DA M N B
ADVOGADOS
: MONICA MARIA VIEIRA ADERALDO - CE0012546
RAFAELA VALE CAVALCANTE - CE021320
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABRICIO SILVA DE CARVALHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. ALEGADA OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
§ 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO
ART. 85,
1.059/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, cabendo apenas para esclarecer
art. 1.022
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro
material, não se prestando à rediscussão do julgado.
2. Inexiste omissão quanto aos honorários sucumbenciais, porque o acórdão provido
reconheceu fato superveniente (incorporação do medicamento Alfacerliponase –
Brineura® – ao SUS pela Portaria Conjunta n.o
) e
8/2023/SAES/SECTICS/MS
julgou procedente o pedido inicial, restabelecendo os efeitos da sentença de
primeiro grau, inclusive no que se refere à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais ali estabelecidos.
3. A majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC não é aplicável ao
art. 85,
caso, pois, conforme a orientação firmada pelo Tema Repetitivo 1.059 do Superior
Tribunal de Justiça
), a majoração exige que o recurso tenha
(REsp 1.864.633/RS
sido integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese diversa da verificada, já
que o recurso especial foi provido.
4. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão
embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração, que
veiculam pretensão de redimensionar a condenação em honorários sob fundamento
de inconformismo com o decidido.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56340205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: 5518b1ed-7637-41f8-ace1-4a6c4d475910

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. R.. M. DA M. B. contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao
seu recurso especial para reformar o acórdão recorrido e determinar o fornecimento do
medicamento alfacerliponase (Brineura®) à parte recorrente, observando-se o fluxo
administrativo de dispensação previsto na Portaria Conjunta no

SAES/SECTICS/MS 8/2023.
Sustenta a parte embargante que o acórdão reconheceu o fato superveniente da
incorporação do medicamento Alfacerliponase (Brineura®) ao SUS e reformou o acórdão do
tribunal de origem para julgar procedente o pedido, mas teria sido omisso quanto ao
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais.
Afirma que a sentença de primeiro grau havia fixado honorários em 10% sobre o
valor da condenação, a serem pagos na proporção de metade para cada réu, enquanto o acórdão
de segundo grau, posteriormente reformado, havia invertido o ônus da sucumbência ao julgar o
pedido improcedente. Assim, com o restabelecimento da procedência do pedido pelo STJ,
sustenta ser necessário também restabelecer a condenação em honorários fixada na sentença,
bem como proceder à majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a
omissão, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação,
correspondente ao proveito econômico do tratamento anual inicialmente orçado em R$
3.294.624,18, acrescidos da majoração decorrente da atuação na instância superior.
Impugnação ao recurso às fls. 786 e 800-803.
É o relatório.
VOTO
A ilação não comporta amparo.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais e recursais.
Contudo, não se verifica a alegada omissão. A decisão deu provimento ao recurso
especial para reconhecer o fato superveniente consistente na incorporação do medicamento
Alfacerliponase (Brineura®) ao SUS pela Portaria Conjunta no
e,
8/2023/SAES/SECTICS/MS
em consequência, julgar procedente o pedido inicial, restabelecendo-se, assim, os efeitos da
sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
ali estabelecidos.
Documento eletrônico VDA56340205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: 5518b1ed-7637-41f8-ace1-4a6c4d475910

Quanto ao pedido de majoração da verba honorária em razão da atuação nesta
instância superior, também não assiste razão à embargante. Isso porque, conforme a orientação
firmada pelo Tema Repetitivo 1.059 do STJ, julgado no
pela Superior
REsp 1.864.633/RS
Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que
art. 85,
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.
No caso, o recurso especial foi provido para reconhecer fato superveniente e
julgar procedente o pedido inicial, circunstância que afasta a incidência do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Assim, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios nesta instância.
Ademais, vale ressaltar que "a contradição que autoriza o manejo de embargos de
declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com
ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a
fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que
prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o
julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento
exarado em outros julgados". (EDcl no MS n.
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
15.828/DF,
Primeira Seção, DJe de 19/12/2016)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração, infundados e descabidos como o presente, acarretará a consideração de recurso
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:01
Código de Controle do Documento: 5518b1ed-7637-41f8-ace1-4a6c4d475910

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.171.193 / RJ
Número Registro: 2024/0354089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50259594420224025101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L R DA M B (MENOR)
REPR. POR
: L DA M N B
ADVOGADOS
: MONICA MARIA VIEIRA ADERALDO - CE0012546
RAFAELA VALE CAVALCANTE - CE021320
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABRICIO SILVA DE CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L R DA M B (MENOR)
REPR. POR
: L DA M N B
ADVOGADOS
: MONICA MARIA VIEIRA ADERALDO - CE0012546
RAFAELA VALE CAVALCANTE - CE021320
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56935220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 7870593f-53f5-48e3-9329-c5dd944e4613

PROCURADOR : FABRICIO SILVA DE CARVALHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 7870593f-53f5-48e3-9329-c5dd944e4613